Tribunal: TJBA
Processo: 8046022-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046022-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI APELADO: ELDONSUEL DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s):LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEI Nº 14.905/2024. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO ALEGADO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA QUE JÁ HAVIA APLICADO A LEGISLAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por instituição financeira (BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.) contra Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente quanto à alegada falta de pronunciamento sobre a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 para reger os juros e a correção monetária. Razões de decidir Inexiste a omissão apontada. O Acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau. A referida sentença, conforme destacado nas contrarrazões do Embargado (ELDONSUEL DA SILVA OLIVEIRA) e verificado no bojo do próprio Acórdão, tratou explicitamente da matéria e determinou a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para o cálculo dos consectários legais (juros e correção monetária) a partir de sua vigência. Ao manter a sentença "por seus próprios e jurídicos fundamentos", o Acórdão adotou a aplicação da referida legislação, não havendo omissão a ser sanada. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8046022-30.2021.8.05.0001, em que figura como Embargante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e, como Embargado, ELDONSUEL DA SILVA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA